Tribunal: TJBA
Processo: 0000541-11.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000541-11.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: MARCO AURELIO SANTANA REBOUCAS

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Volkswagen S/A contra sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória n.º 0000541-11.2014.8.05.0072, movida por Marco Aurélio Santana Rebouças – EPP, que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) determinar a retirada de restrições em nome da parte Autora, sob pena de multa diária; (ii) condenar o Réu à devolução em dobro de valor cobrado indevidamente; (iii) reconhecer a responsabilidade do Banco por dano moral e fixar indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e (iv) impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a negativação do nome do Demandante foi legítima, diante do alegado inadimplemento contratual; estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor cobrado em duplicidade; e determinar se houve configuração de dano moral indenizável, mesmo tratando-se de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a Teoria Finalista Mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da empresa Autora, em relação à Instituição Financeira, autorizando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Verifica-se falha na prestação do serviço bancário, pois o Banco recebeu pagamento em duplicidade da parcela n.º 43/58, não efetuou estorno nem compensação, e negativou indevidamente o nome do Requerente pela suposta inadimplência da parcela n.º 44/58, descumprindo o dever de boa-fé objetiva.

5. A alegação de ausência de solicitação prévia de compensação não afasta a responsabilidade da Instituição Bancária, já que esta detinha controle dos pagamentos realizados e deveria adotar as providências necessárias para evitar prejuízo ao Consumidor.

6. A ausência de comprovação de comunicação prévia da negativação, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, reforça a irregularidade da negativação.

7. A devolução em dobro do valor cobrado é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que resta caracterizada a má-fé do Requerido ao reter indevidamente valor já quitado.

8.
A possibilidade de dano moral em favor da pessoa jurídica encontra respaldo na Súmula nº 227 do STJ, sendo que a negativação indevida dispensa a comprovação de prejuízo concreto,
dada a repercussão na imagem e na credibilidade comercial da Empresa.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se adequado à extensão do dano e adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a condenação do Apelante por litigância de má-fé, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer.

11. Diante do desprovimento do recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e 927; CPC/2015, arts. 373, II, 80, e 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 42, parágrafo único, e 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1836805/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 20.06.2022, DJe 22.06.2022;STJ, AgInt no CC 146868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, S2, j. 22.03.2017, DJe 24.03.2017; STJ, AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18.02.2020, DJe 12.03.2020. Súmula 227/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000541-11.2014.8.05.0072, tendo como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A., sendo Apelado o MARCO AURELIO SANTANA REBOUÇAS - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.